Tribunal: TJPA
Processo: 0805821-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805821-09.2024.8.14.0401

APELANTE: DARLEY MENDONCA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido flagrado trazendo consigo, em via pública, 147/150 invólucros de cocaína em forma pastosa, totalizando 209,8 gramas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prova obtida pela autoridade policial é lícita, diante de alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem;

(ii) os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima específica, confirmada por conjuntura objetiva observada pelos policiais, que identificaram o recorrente com trajes e características descritas, em local reconhecido como ponto de tráfico, carregando consigo uma sacola.

4. A diligência policial baseou-se em fundada suspeita objetiva, não configurando ilicitude nem nulidade da prova. A ausência de gravação audiovisual da ação não invalida a legalidade da abordagem.

5. Prova da materialidade comprovada por laudo toxicológico definitivo.

6. Autoria confirmada por depoimentos coerentes de policiais militares, prestados sob contraditório, em harmonia com os demais elementos de prova.
7. Ausência de violação de domicílio, abuso de autoridade ou contradições relevantes. Depoimentos policiais válidos e suficientes à condenação, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos é lícita e suficiente para justificar busca pessoal e apreensão de entorpecentes.

2. São válidos e idôneos, para fins de condenação, os depoimentos de policiais que realizaram diligência, desde que coerentes entre si e com os demais elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.342.077/SP (Tema 280); STJ, HC 831.416/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TURMA JULGADORA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805821-09.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: DARLEY MENDONÇA DA COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Darley Mendonça da Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 27.03.2024, por volta das 16h, no Residencial Viver Pratinha, Bairro do Tapanã, nesta cidade de Belém/PA, o Recorrente foi abordado por policiais militares que, após denúncia anônima de tráfico de drogas na entrada do bloco 10, o localizaram com uma sacola contendo 150 invólucros de substância semelhante à “pasta base de cocaína”. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia, tendo sido lavrado o auto de apreensão e posteriormente elaborado laudo toxicológico provisório, atestando positivo para benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.

A denúncia foi recebida em 01.08.2024 (ID 28868968).

Laudo toxicológico definitivo juntado no ID 28869011.

A sentença foi proferida em 19.06.2025 (ID 28869031).

Em suas Razões Recursais (ID 28869032), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, a nulidade da prova por ilicitude da abordagem policial, argumentando ausência de justa causa para busca pessoal. No mérito, aduz ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a condenação fundamentou-se exclusivamente em depoimentos de policiais e que a abordagem decorreu de denúncia anônima desprovida de diligência prévia.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28869038), nas quais refuta os argumentos defensivos, defendendo a legalidade da abordagem e a robustez do conjunto probatório. Pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30630883) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Argumenta que a abordagem decorreu de denúncia anônima corroborada pela conduta suspeita do Recorrente e que as provas são suficientes para embasar o decreto condenatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegação de nulidade da prova em razão da ausência de fundada suspeita

Os autos revelam que a diligência foi desencadeada a partir de notícia de fato de moradora do Residencial Pratinha, a qual informou aos policiais que um homem de tez morena estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do último bloco do conjunto. No deslocamento até o local, os agentes avistaram o recorrente, que trajava bermuda nas cores descritas e carregava sacola, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes.

A conjugação desses elementos — denúncia anônima específica, pois indicou as trajes e as características físicas do suspeito, coincidência dessas características físicas e vestimentas, local reconhecido como ponto de intenso tráfico, com área adjacente costumeiramente usada para evasão, e posse de objeto compatível com acondicionamento de droga — constitui quadro de fundada suspeita, pois traduz observação empírica objetiva e verificável, distinta da mera intuição policial. Assim, não se trata de
fishing expedition
, mas de atuação legítima amparada em elementos concretos que justificavam a revista.

No tocante à ausência de gravação audiovisual da diligência — mediante uso de câmeras corporais —, embora constitua instrumento de transparência e relevante avanço institucional na tutela dos direitos fundamentais, não integra, até o presente momento, o rol das exigências legais indispensáveis à validade da prova penal.

A Constituição da República e o Código de Processo Penal não impõem ao Estado o dever jurídico de equipar os agentes públicos com câmeras corporais como condição de validade das diligências, mas apenas estabelecem que a atuação policial se submeta à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria no julgamento do RE 1.342.077/SP Tema 280 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/03/2022), reafirmou que o ingresso em domicílio e demais medidas invasivas dependem de fundada suspeita objetiva, passível de verificação judicial posterior, mas não de formalidades complementares, como a filmagem da diligência ou a colheita de autorização escrita.

Em idêntica linha, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 831.416/RS (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/08/2024), reconheceu que, embora a ausência de câmeras corporais imponha especial escrutínio sobre o depoimento policial, não tem o condão, por si só, de macular a legalidade da ação, desde que o conjunto probatório permaneça coerente, objetivo e harmônico — como ocorre na espécie.

É necessário distinguir o dever estatal de aprimorar seus mecanismos de controle do dever jurisdicional de aferir a licitude da prova. O primeiro insere-se na esfera da política pública e da administração da segurança; o segundo, na análise judicial do caso concreto. Assim, enquanto a implementação de câmeras corporais é recomendável como política de Estado, sua ausência não traduz irregularidade processual nem afronta ao devido processo legal, desde que o juízo disponha de elementos probatórios suficientes para formar convicção racional.

No caso sub judice, o juízo de origem procedeu à valoração crítica dos depoimentos prestados em audiência, considerando sua coerência interna e compatibilidade com os elementos materiais dos autos. Ambos os policiais militares foram ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmando a narrativa constante do auto de apreensão e do laudo toxicológico definitivo. Nenhum indício de abuso, contradição substancial ou má-fé emergiu dos depoimentos. A ausência de gravação audiovisual, portanto, não se traduz em vício formal ou material, tampouco em nulidade, mas apenas demanda exame mais rigoroso da prova oral — o que foi adequadamente realizado pelo juízo
a quo
.

A prova não se origina de meio proibido nem de violação de direito fundamental, mas de diligência amparada em fundada suspeita objetiva, como já demonstrado. A doutrina da “árvore dos frutos envenenados” (art. 157, § 1º, do CPP) não se aplica a situações em que a legalidade da medida policial é aferida e reconhecida, mas apenas àquelas em que há flagrante afronta a direitos fundamentais, o que não se verificou.

Em síntese, a defesa não logrou demonstrar violação concreta ao devido processo legal, ao contraditório ou à presunção de inocência. A diligência foi realizada dentro dos limites legais, amparada em fundada suspeita e resultou na apreensão de substância entorpecente posteriormente submetida à perícia técnico-científica.

Por tais fundamentos, rejeito integralmente as preliminares de nulidade suscitadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 27 de março de 2024, por volta das 18 horas, no Residencial Pratinha, nesta Capital, Darley Mendonça da Costa foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, em uma sacola preta, 147/150 invólucros contendo substância entorpecente conhecida como cocaína, na forma pastosa de coloração bege, totalizando 209,8 gramas, sem autorização legal ou regulamentar, conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O magistrado de origem reconheceu a materialidade delitiva pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, cujo resultado confirmou a presença de benzoilmetilecgonina — cocaína — na substância apreendida.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares José Gustavo da Silva e Marcos Raphael Tobias Leal, que, sob o crivo do contraditório, relataram ter recebido denúncia de moradora indicando o local, as características físicas e trajes do suspeito; dirigiram-se ao ponto informado; que o local é conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes; que adjacente ao local há matagal utilizado por suspeitos para evasão; que visualizaram o apelante com as mesmas vestes e uma sacola nas mãos; que procederam à abordagem, encontrando no interior da sacola as porções de droga.

A tese recursal de fragilidade probatória não prospera. O livre convencimento motivado, princípio estruturante do processo penal democrático, assegura ao magistrado autonomia decisória para valorar as provas de acordo com sua racionalidade jurídica, desde que o faça mediante motivação lógica e amparada no conjunto probatório dos autos. O juízo
a quo
exerceu essa prerrogativa com acerto, amparando-se em provas idôneas, coerentes e colhidas sob contraditório judicial.

O argumento defensivo de que o depoimento de policiais careceria de credibilidade, por não ser corroborado por testemunhas civis, não se sustenta. A jurisprudência consolidada admite que, inexistindo indícios de má-fé, contradição ou interesse espúrio, os depoimentos de agentes públicos que atuaram na diligência são válidos e suficientes à condenação, mormente quando coerentes entre si e com os demais elementos do processo (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI, Quinta Turma, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 13/08/2024) — como ocorre na espécie.

Deve-se ainda observar que a divergência mínima quanto à tonalidade da bermuda descrita — rosa ou vermelha — não tem aptidão de comprometer a credibilidade dos relatos. Tal diferença insere-se na margem natural de variação perceptiva e não afeta a substância da prova, sobretudo diante da concordância dos demais elementos objetivos, a saber: o local de intensa traficância, a correspondência da descrição física, a posse de sacola contendo droga e a ausência de qualquer outra pessoa no momento da abordagem.

Note-se, ademais, que ambos os policiais afirmaram com segurança que a apreensão ocorreu na área externa do bloco residencial, sem ingresso em unidades privadas, afastando qualquer hipótese de violação de domicílio. Assim, a ação estatal manteve-se dentro dos limites legais.

A materialidade e a autoria, portanto, estão comprovadas de modo seguro e racionalmente satisfatório, revelando-se harmônica a subsunção típica à conduta de
trazer consigo
substância entorpecente para fins de tráfico, prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Mantenho integralmente a sentença condenatória, porquanto fundada em prova legítima, suficiente e coerente com o princípio do livre convencimento motivado, afastando as teses de ilicitude da busca e de insuficiência probatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026